Tribunal: TJSP
Processo: 2150975-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito em virtude de débito relativo a contrato que o acionante afirma desconhecer ou não ter celebrado – Verossimilhança e fundado receio

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito em virtude de débito relativo a contrato que o acionante afirma desconhecer ou não ter celebrado – Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do vigente CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Agravo improvido.